Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. TAXA. MÉDIA. RISCO.
1. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que pactuada entre as partes.
2. Admite-se o uso do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) nos contratos bancários.
3. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.
4. Apelação desprovida.